Tribunal: STF
Processo: ADI 6400
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais com o objetivo de ver declarado, com efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade, sem redução de texto, da parte final do art. 1º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, que deu nova redação ao art. 37, XI, da Constituição, na parte em que a norma fixa subteto e nele inclui também os auditores fiscais, para o efeito de prevalecer, como o teto único da Administração Tributária, os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Alternativamente, requer seja conferida interpretação conforme para reconhecer a constitucionalidade da referida norma, desde que dela se considere excluído o subteto para a Administração Tributária, tendo em vista o seu caráter nacional. Requer a concessão de medida cautelar.
    É o breve relatório.
    Decido.
    Considerando a relevância da matéria em análise, adoto o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/99 e determino:
    1) requisitem-se as informações definitivas, a serem prestadas no prazo de 10 dias;
    2) após, remetam-se os autos, sucessivamente, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que se manifestem no prazo de 5 dias. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente